Tribunal: TJDFT
Processo: 0715646-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715646-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A AGRAVADO: FRANCISCA MARIA DA GRACA ALBUQUERQUE OSSUOSKY, AGUAS QUENTES ADMINISTRACAO INC E CONSTRUCAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SISTEMA S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0017164-14.1997.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor de ÁGUAS QUENTES ADMINISTRAÇÃO INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. e de FRANCISCA MARIA DA GRAÇA ALBUQUERQUE OSSUOSKY (Agravada), acolheu parcialmente a impugnação à penhora realizada via sistema SISBAJUD para determinar a liberação parcial dos valores bloqueados nas contas da segunda Executada e a liberação total dos valores bloqueados na conta do terceiro MARIO PERELLO OSSUOSKY (Agravado). A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação a penhora (ID 88578729 e 88843811) em que a executada FRANCISCA MARIA DA GRAÇA ALBUQUERQUE, e o terceiro MARIO PERELLO OSSUOSKY, indicam a impenhorabilidade dos valores penhorados pelo Sistema SISBAJUD ao argumento que se tratam de contas salário do terceiro, e conta salário da executada, bem como que o valor bloqueado se refere a empréstimo para aquisição de casa própria. Ainda apontam prescrição intercorrente e que o débito é excessivo. A parte exequente apresentou manifestação (ID 89465949) rechaçando os termos da impugnação. É o relatório. Excesso de Execução. A executada indica que há excesso de execução, mas não apresenta qualquer elemento objetivo para identificar o excesso, não indica erro nos índices adotados, nem aponta o valor que considera correto. De outra banda, percebe-se que trata de execução de título extrajudicial bancário antigo, movido em desfavor da pessoa jurídica e do fiador, com sujeição aos encargos e juros do contrato original estabelecido. O valor histórico da dívida, do ano de 1996, era de R$ 475.779,19 (Num. 87103320 – Pág. 9), tendo transcorrido mais de 20 anos, sob os juros e encargos bancários, tendo o Exequente apresentado a petição de Num. 87103333 – Pág. 2, e a manifestação de Num. 87103333 – Pág. 8, com o anexo dos cálculos, apontando os índices e juros que foram aplicados. De outra banda, a apresentação de revisional bancária ou de embargos de devedor ou terceiro com indicação de excesso, deve incluir discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito’ (§2°). E que na ‘na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. (§3°), como aponta o art. 330 do CPC. Percebe-se que, HÁ VÁRIOS ANOS, a jurisprudência nacional já superou as discussões sobre taxa de juros, anatocismo e encargos específicos dos contratos bancários. Confiram-se alguns dos posicionamentos consolidados no STJ, acerca da matéria, constante da ‘Jurisprudência em Tese’: EDIÇÃO N. 48: BANCÁRIO 4) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula n. 382/STJ). (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - Tema 25) ,AgRg no AREsp 413345/SP, AgRg no REsp 1543201/SC, AgRg no AREsp 613691/RS 8) O simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade. AgRg no AgRg no AREsp 602850/MS, AgRg no AgRg no AREsp 605021/MS, AgRg no AREsp 564360/RS, 11) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02. (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/1973 - Tema 26) , AgRg no AREsp 602087/RS, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1276096/PR, AgRg no AREsp 559866/PR Acrescenta-se que houve oposição de Embargos à Execução pela primeira executada, AGUAS QUENTES ADM. INCORP. E CONST. LTDA., o qual foi julgado improcedente (Num. 87103329 – Pág. 1 – 5). Por derradeiro, percebe-se que o débito atualizado pelo credor se encontra no valor de R$ 18.333.093,03, ao passo que o valor penhorado foi de R$126.028,81, evidenciando-se que o valor cobrado é muito superior ao montante bloqueado. Logo, não havendo qualquer elemento objetivo de indicação de erro nos cálculos e já tendo o feito sido discutido à exaustão, neste mais de 20 anos, afasto a pretensão de excesso de execução. Prescrição Intercorrente Da análise dos autos, verifica-se que: Decisão judicial em 30 de março de 2016 (Consoante ID 87103333, p. 23) determinou movimentação do feito. Arquivamento dos autos foi efetivado em 22 de maio de 2017 (Consoante ID 87103333, p. 26). Decisão judicial indeferiu o requerimento de fls. 384/385, por manter a decisão de fl. 381, determinando o retorno dos autos para arquivo, isto em 08/09/2017 (ID 87103333, p. 40). Petição do credor solicitando penhora Sisbajud em 10/03/2021, ID 87157072. Logo em seguida os autos foram encaminhados para a digitalização. Decisão de ID 88064986, de 06/04/2021, deferiu a penhora SISBAJUD. Friso que a prescrição intercorrente ocorre quando o processo, na fase de cumprimento de sentença, fica paralisado por prazo superior ao da prescrição previsto para a ação de conhecimento, que, no caso, é de 5 (cinco) anos, nos termos do inciso I, § 5o, do art. 206 do CC. Assim, como o desarquivamento dos autos foi requerido na data de 14/06/2017 (f61875696), com o requerimento de providências, antes do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos do arquivamento do feito, não há que se falar em prescrição intercorrente. Diante do exposto, não se verifica a ocorrência da prescrição arguida pelo executado, haja vista não ser razoável premiar, com o reconhecimento da prescrição intercorrente, o devedor inadimplente que não quita o débito, nada obstante as diligências promovidas pela parte exequente no sentido de satisfazer seu crédito. Ao contrário do alegado pelo executado, não foi verificada nos autos inércia por parte da credora, tampouco lapso temporal aptos a embasarem o referido pedido, haja vista que a mesma diligenciou no sentido de encontrar bens para satisfação de seu crédito. Sendo assim a rejeição da alegação da prescrição aventada é a medida que se impõe. Nesse sentido, já manifestou o eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPULSIONAMENTO DO FEITO PELA PARTE EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em intempestividade de recurso interposto dentro do prazo legal, consoante art. 1.003, § 5o, do CPC e art. 10, § 2o, da Lei n. 11.416/2006. Preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. A prescrição intercorrente exsurge no processo executivo em caso de inequívoca inércia injustificada da parte exequente para dar andamento ao feito, acarretando a extinção da execução, nos termos do art. 924, V, do CPC, o que não se observa no caso em tela. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1107412, 07017344620188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2018, Publicado no DJE: 13/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DESÍDIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. Não há que se falar em prescrição intercorrente da pretensão executiva quando não há negligência do exequente em promover as diligências necessárias para o cumprimento do decisum. Entendimento contrário seria prestigiar o enriquecimento imotivado, o que não se pode permitir. (Acórdão 1175891, 07035052520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, rejeito a prejudicial de prescrição intercorrente, suscitada pelo executado. Em relação ao valor de terceiro. Cediço que os bens dos executados é que devem garantir o adimplemento do débito. Havendo penhora de valores de terceiros estes devem ser liberados. No caso a executada e o terceiro indicam que houve penhora em conta conjunta da executada e do terceiro Mario Perello Ossosky seu esposo, perante o Banco do Brasil, Ag. 8428-X, CC 8827-7, cujo numerário é integralmente de MARIO PERELLO OSSUOSKY. Além disso apontou-se que tal valor advém da remuneração de tal pessoa, sendo, portanto, impenhorável. Ora a conta conjunta possibilita a movimentação por duas ou mais pessoas, contudo isso não torna os valores lá vertidos em condomínio dos titulares da conta. Isto porque cada titular terá os seus valores específicos e sua responsabilidade específica. Há nos autos a indicação da titularidade da conta. Também há extratos e contracheque indicando que os aportes feitos na conta bancária são apenas dos valores recebidos pelo terceiro MARIO PERELLO OSSUOSKY. O extrato de ID 88578743 evidencia o recebimento de proventos por Mario do Comando do Exército-Centro de Pagamento. Por sua vez o contra-cheque de ID 88578744 indica o valor líquido recebido pelo terceiro, em igual correspondente ao valor creditado na conta bancária. Logo, o valor pertence a terceiro e é advindo de recebimento de proventos, devendo ser devolvido ao terceiro. Demais disso, após a realização da penhora, a executada retirou o seu nome da titularidade da conta, o que reforça a constatação de que tal conta é utilizada para o recebimento dos proventos do terceiro (ID 88843814). Nessa situação todo o valor penhorado na conta perante o Banco do Brasil, deverá ser devolvido ao terceiro MARIO PERELLO OSSUOSKY. Impenhorabilidade parcial da conta da executada Percebe-se que o Ordenamento resguarda certo patrimônio mínimo do executado, a fim de garantir-lhe a existência. O Ordenamento é expresso em relação às contas poupanças, estabelecendo o limite objetivo para a impenhorabilidade, no caso o valor de 40 salários mínimos, como estabelecido no artigo 833, X do CPC. A construção jurisprudência e doutrinária aponta que tal valor também deverá ser resguardados em outros tipos de aplicações ou verbas que se destinem a resguardar o patrimônio mínimo ou a proteção do executado. No caso, verifica-se que a executada contraiu um empréstimo, perante o Banco Itaúl, recentemente, no valor de R$122.123,37 recebendo tal quantia em sua conta bancária e comprometendo-se a realizar o pagamento em muitas prestações, consoante ID 88578740. Uma vez que a executada tomou o valor emprestado, este passou a seu domínio podendo ser utilizado para adquirir novos bens ou saldar dívidas anteriores. Percebe-se que a grande parte deste valor foi alvo do bloqueio judicial, por estar em conta bancária da requerida, consoante ID 88578736. A executada indica que o valor é destinado à aquisição de casa própria e por isso seria impenhorável. No caso, não se demonstrou o objetivo específico da contratação do empréstimo, não podendo ser atribuída a penhorabilidade integral decorrente do bem de família, mas, cediço que a realização de empréstimos de valores alto sempre estão direcionados à realização de projeto monetário de aquisição ou melhoramento em bens. Ou seja, o empréstimo de grande monta alocado em uma conta bancária para ser usado com brevidade, assemelha-se aos valores constantes de poupança ou contas de investimento, pelo qual o titular direciona o dinheiro à uma atividade específica, detendo, portanto, proteção parcial da legislação em relação a certo montante. Assim, deve ser aplicado sobre o valor tomado por empréstimo pela executada o mesmo entendimento aplicado às cadernetas de poupança, de modo a resguardar a impenhorabilidade de 40 salários mínimos, já que relacionado ao mesmo objetivo da norma protetiva alhures indicada. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA BACENJUD. APLICAÇÃO CDB/RDB. NATUREZA IMPENHORÁVEL. EQUIPARAÇÃO ART. 833, INCISO X, CPC. LIMITE. APLICAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO POSSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, mantendo, todavia, constrição sobre valores com origem em aplicação financeira (CDB/RDB). 2. De acordo com o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável ‘a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos’, ressalvada a execução de prestação alimentícia. 3. Consoante jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, reveste-se da impenhorabilidade a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos poupada, seja ela aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que única reserva monetária em nome da parte - e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 4. Se o montante constrito perfaz quantia inferior àquilo que excede o patamar legalmente protegido (40 salários-mínimos), aplicados em CDB, resta inviabilizado o pedido de desbloqueio com fundamento no art. 833, inciso X, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1325433, 07487753820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outra banda, não se demonstrou que os valores penhorados relacionassem-se aos proventos da autora, até mesmo porque, como restou demonstrado, tal montante foi constituído principalmente dos valores recebidos como empréstimo pela autora. Assim, resguardo o valor de 40 salários mínimos como impenhorável. Não há se falar em fixação de honorários de sucumbência em relação ao incidente. DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada, para determinar. a) Expeça-se alvará do valor bloqueado na conta perante o Banco do Brasil, R$ 17.036,13 e acréscimos, em favor do terceiro Mario Perello Ossuosky. b) Expeça-se alvará do valor bloqueado no banco Itaúl, de titularidade da executada, correspondente a 40 salários mínimos, em favor de Francisca Maria Da Graça Albuquerque. c) Expeça-se alvará do valor remanescente bloqueado no banco Itaúl, de titularidade da executada, em benefício do credor. d) Expeça-se alvará dos valores penhorados o banco Caixa Econômica Federal, em favor do credor. Preclusa decisão, expeçam-se os alvarás. Intime-se a Curadoria. I.” Sustenta o Agravante que o valor bloqueado na conta conjunta da segunda Executada com o Terceiro deve responder pela dívida, uma vez que a titularidade do saldo é solidária. Quanto ao valor referente ao empréstimo contraído pela segunda Executada, afirma o Agravante que ele deve responder integralmente pela dívida, não havendo que se falar em impenhorabilidade de 40 (quarenta) salários mínimos, já que não se trata de poupança ou de qualquer outro tipo de aplicação financeira. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e, assim, afastar a impenhorabilidade da integralidade dos saldos bancários bloqueados. Preparo regular (Num. 25706221 e 25706222). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SISTEMA S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0017164-14.1997.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor de ÁGUAS QUENTES ADMINISTRAÇÃO INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. e de FRANCISCA MARIA DA GRAÇA ALBUQUERQUE OSSUOSKY (Agravada), acolheu parcialmente a impugnação à penhora realizada via sistema SISBAJUD para determinar a liberação parcial dos valores bloqueados nas contas da segunda Executada e a liberação total dos valores bloqueados na conta do terceiro MARIO PERELLO OSSUOSKY (Agravado). O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Quanto ao valor bloqueado na conta bancária do Terceiro, afirma o Agravante, em síntese, que deve ser afastada a impenhorabilidade reconhecida na decisão agravada, uma vez que se trata de valor bloqueado na conta conjunta da segunda Executada com o Terceiro e, assim, deve responder pela dívida, uma vez que a titularidade do saldo é solidária. Já quanto ao valor referente ao empréstimo contraído pela segunda Executada, afirma o Agravante que ele deve responder integralmente pela dívida, não havendo que se falar em impenhorabilidade de 40 (quarenta) salários mínimos, já que não se trata de poupança ou de qualquer outro tipo de aplicação financeira. Pois bem. Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que deve ser deferido, em parte, o efeito suspensivo pleiteado. O valor bloqueado na conta bancária, outrora conjunta entre a segunda Executada e o Terceiro, conforme documentação apresentada no Feito originário, decorre dos proventos de aposentaria do esposo da Devedora (MARIO PERELLO OSSUOSKY) e, portanto, é impenhorável. Com efeito, em princípio, a questão acerca da então natureza conjunta da conta bancária perde relevância diante da comprovação da impenhorabilidade decorrente da percepção de proventos de aposentadoria. Nesse descortino, quanto ao ponto, não se vislumbra a probabilidade do direito do Agravante. Acerca do valor bloqueado referente ao empréstimo contraído pela Agravada, entretanto, a jurisprudência desta Corte de Justiça orienta-se no sentido de sua penhorabilidade. Confiram-se os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BACENJUD. RECURSOS ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPENHORABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO A SALÁRIO. 1. O capital obtido por meio de mútuo cujo pagamento se dá por consignação em folha de pagamento não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade disciplinadas pelo art. 833, inciso IV, do CPC. 2. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1321482, 07229356020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ART. 278 DO CPC. PENHORA. BACENJUD. CABIMENTO. PARTICIPAÇÃO DOS LUCROS. PLR. VALORES ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. PROCEDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Do exame dos autos constata-se que o devedor, citado por edital e representado pela Curadoria de Ausentes na fase de conhecimento, foi intimado para a regularização de sua representação processual no cumprimento de sentença, quedando-se inerte. Destarte, a arguição de nulidade da citação somente quando do oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença mostra-se preclusa, nos termos do art. 278 do CPC, eis que não invocada na primeira oportunidade em que coube ao devedor falar nos autos. 2. A verba oriunda de participação nos lucros e resultados - PLR, é caracterizada como liberalidade de terceiro e não possui natureza salarial, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas pelo art. 833, IV, do CPC. 3. De igual forma, os valores bloqueados em conta corrente do devedor, oriundos de crédito decorrente de empréstimo consignado, não possui garantia de impenhorabilidade, eis que não se configura como verba de caráter salarial ou alimentar. 4. Mostra-se devida a fixação de verba honorária em favor do causídico da parte executada ante o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, devendo a porcentagem arbitrada incidir sobre o valor do proveito econômico obtido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1293661, 07157685520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Assim, quanto a esse tópico, entendo que está presente a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano apto a amparar o pedido de efeito suspensivo, por sua vez, reside na possibilidade de levantamento do valor pela Executada, ora Agravada. Com essas considerações, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo para obstar o levantamento de qualquer valor pela Executada FRANCISCA MARIA DA GRAÇA ALBUQUERQUE OSSUOSKY até o julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 19 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador